Tribunal: CARF
Processo: 11080.723896/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723896/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLAITON ROLL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 04
a 07, efetua-se a glosa do imposto de renda retido na fonte, compensado na declaração
do imposto de renda pessoa física (DIRPF) do exercício 2009, referente ao ano-
calendário de 2008, conforme descrição a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte. Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts.
7o, §§ 1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl.
05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723896/2012-14
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723896/2012-14

O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, contestando o lançamento e alegando
que a fonte pagadora reteve o imposto de renda.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não tendo sido comprovada a retenção e/ou o recolhimento do IRRF pela Pessoa
Jurídica pagadora dos seus rendimentos, não pode o contribuinte pleitear a compensação
em sua declaração de ajuste anual no respectivo exercício do recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) foi juntado o comprovante de que a retenção do imposto de renda foi feito, nos
respectivos processos judiciais;
b) os DARFs comprovam que os valores retidos foram recolhidos, mas em nome
de outros advogados;
c) não é admissível que a RFB queira receber o tributo de quem já teve a retenção
feita na fonte, mas cujo pagamento/recolhimento foi feito de modo errado pela pessoa jurídica
responsável pela retenção;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 10.249,97.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Analisando a documentação acostada aos autos, o contribuinte não apresentou provas da
retenção, ou do respectivo recolhimento; entendemos, pois, como não comprovada a
efetiva retenção, e/ou o devido recolhimento, do imposto de renda na fonte, não
podendo o contribuinte pleitear o IR retido na Fonte em sua DIRPF/2009, de fls. 29 a
35.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme a Notificação de
Lançamento de fls. 04 a 07.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.721 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723896/2012-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original